Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701674-82.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: R. B. D. S. F. D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID no 11328417, tendo em vista a informação da parte autora quanto ao cumprimento da obrigação pelo Distrito Federal em ID no 21152967. Prossiga-se com a tramitação do Recurso Extraordinário interposto em ID no 11100303. Brasília, DF, 9 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator